Tribunal: TJDFT
Processo: 0710163-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710163-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS VINICIOS DE JESUS SOUSA RECORRIDO: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APRENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE ÀS INVESTIGAÇÕES. PERÍCIA PENDENTE. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 2. Constatado que os bens apreendidos interessam ao processo criminal e resta pendente a conclusão de perícia, não há ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato da autoridade impetrada que indefere, por ora, a restituição pretendida, especialmente quando a regularidade da medida cautelar de busca e apreensão é confirmada em sede de habeas corpus. 3. O fato de o impetrante não ter sido denunciado nos autos principais não impede a continuidade das investigações, incluindo a perícia nos bens apreendidos, para apurar a suposta ligação entre ele e os demais acusados nos fatos denunciados, que envolvem lavagem de capital, estelionato e associação criminosa. 4. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. A parte recorrente alega violação ao artigo 118 do Código de Processo Penal, articulando que os bens apreendidos não interessam ao processo e devem ser restituídos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 118 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028